Tribunal: TCU
Processo: 041.993/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em dispensa de licitação que tinha por objeto o fornecimento de oitenta milhões de aventais. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação efetuada por unidade técnica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Inca Tecnologia de Produtos e Serviços Eireli; 9.2. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade da empresa Inca Tecnologia de Produtos e Serviços Eireli, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para participar de licitações na administração pública federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à empresa Inca Tecnologia de Produtos e Serviços Eireli, à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e à Procuradoria da República no Distrito Federal.